Tribunal: STM
Processo: 7000146-60.2022.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-23

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO QUE REJEITOU POR UNINIMIDADE AGRAVO INTERNO. FUNDAMENTO DO ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA A, DO CPC. TEMA 660 DO STF. INCIDÊNCIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. DECISÕES UNÂNIMES.
Pretensão defensiva de que a Decisão Colegiada desta Corte castrense, que, por unanimidade, rejeitou o Agravo Interno, mantendo, na íntegra, a Decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário, com base no art. 1.030, inciso I, alínea a, do CPC, e no art. 6º, inciso IV, do RISTM, seja corrigida em suas omissões pelo Plenário.
Preliminar de não conhecimento rejeitada à unanimidade. O Embargante explicitou os pontos omissos do Acórdão, confundindo-os com o próprio mérito recursal, devendo ser apreciados quando do exame do mérito.
O Recorrente não logrou êxito em demonstrar violação ao preceito constitucional trazido à baila, evidenciando, por outro lado, a intenção de revolver questões já pacificadas pela Suprema Corte, referentes à aplicação de norma infraconstitucional.
O Supremo Tribunal Federal, no Tema 660, decidiu que a questão da ofensa ao princípio do devido processo legal tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral. Precedente do STF.
Os questionamentos defensivos e o simples fato de serem dissonantes dos interesses do Recorrente não implicam distinguish, mas mero inconformismo da parte com o resultado do julgado.
Tentativa defensiva fracassada de demonstrar a inaplicabilidade do Tema 660 ao presente feito e de afastar a relação entre ele e os fatos e direitos elencados no processo.
Decisão combatida acertada, com o adequado enquadramento da questão debatida àquela descrita no representativo da controvérsia (Tema 660).
Certo que a oposição de Embargos Declaratórios com objetivos meramente infringentes não se releva cabível. Entendimento sedimentado para não se acolherem os Aclaratórios quando a parte os utiliza para rediscutir a matéria ventilada no Acórdão recorrido.
A hipótese dos autos se subsome ao precedente citado (Tema 660), de modo a não justificar correções na Decisão Colegiada.
Embargos de Declaração rejeitados. Manutenção da Decisão hostilizada. Decisão unânime.

Inteiro teor:
10/01/2023 12:41
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721669739237674847834855536807&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 21/11/2022 A
24/11/2022
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000146-60.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
EMBARGANTE: PAULO VALDIR XIMENES MARIMON
ADVOGADO: ADEMAR SILVA DE VASCONCELOS (OAB DF16904)
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE BURJACK VIEIRA (OAB DF40220)
EMBARGANTE: JOÃO SIZINO SEBASTIÃO JÚNIOR
ADVOGADO: ADEMAR SILVA DE VASCONCELOS (OAB DF16904)
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE BURJACK VIEIRA (OAB DF40220)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO, ARGUIDA PELA PROCURADORIA-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO OPOSTOS, PARA MANTER INALTERADA A DECISÃO
HOSTILIZADA, DECLARANDO-OS MERAMENTE PROTELATÓRIOS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

10/01/2023 12:41
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721669739237674847834855536807&evento=72166...
2/2
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

10/01/2023 12:42
:: 40001348208 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=754266bb1303b29...
1/10
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000146-60.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
EMBARGANTE: PAULO VALDIR XIMENES MARIMON
EMBARGANTE: JOÃO SIZINO SEBASTIÃO JÚNIOR
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO QUE REJEITOU
POR UNINIMIDADE AGRAVO INTERNO. FUNDAMENTO DO
ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA A, DO CPC. TEMA 660 DO STF.
INCIDÊNCIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO
REJEITADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
DECISÕES UNÂNIMES.
Pretensão defensiva de que a Decisão Colegiada desta Corte castrense,
que, por unanimidade, rejeitou o Agravo Interno, mantendo, na íntegra,
a Decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário, com base no art.
1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, e no art. 6º, inciso IV, do RISTM,
seja corrigida em suas omissões pelo Plenário.
Preliminar de não conhecimento rejeitada à unanimidade. O
Embargante explicitou os pontos omissos do Acórdão, confundindo-os
com o próprio mérito recursal, devendo ser apreciados quando do
exame do mérito.
O Recorrente não logrou êxito em demonstrar violação ao preceito
constitucional trazido à baila, evidenciando, por outro lado, a intenção
de revolver questões já pacificadas pela Suprema Corte, referentes à
aplicação de norma infraconstitucional.
O Supremo Tribunal Federal, no Tema 660, decidiu que a questão da
ofensa ao princípio do devido processo legal tem natureza
infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de
repercussão geral. Precedente do STF.
Os questionamentos defensivos e o simples fato de serem dissonantes
dos interesses do Recorrente não implicam distinguish, mas mero
inconformismo da parte com o resultado do julgado.
7000146-60.2022.7.00.0000
40001348208 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/01/2023 12:42
:: 40001348208 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=754266bb1303b29...
2/10
Tentativa defensiva fracassada de demonstrar a inaplicabilidade do
Tema 660 ao presente feito e de afastar a relação entre ele e os fatos e
direitos elencados no processo.
Decisão combatida acertada, com o adequado enquadramento da
questão debatida àquela descrita no representativo da controvérsia
(Tema 660).
Certo que a oposição de Embargos Declaratórios com objetivos
meramente infringentes não se releva cabível. Entendimento
sedimentado para não se acolherem os Aclaratórios quando a parte os
utiliza para rediscutir a matéria ventilada no Acórdão recorrido.
A hipótese dos autos se subsome ao precedente citado (Tema 660), de
modo a não justificar correções na Decisão Colegiada.
Embargos de Declaração rejeitados. Manutenção da Decisão
hostilizada. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento Virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de não
conhecimento, arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar e, por
unanimidade, em conhecer e em rejeitar os Embargos de Declaração opostos,
mantendo, na íntegra, a Decisão hostilizada, declarando-os meramente protelatórios.
Brasília-DF, 24 de novembro de 2022.
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Defesa de PAULO
VALDIR XIMENES MARINON e de JOÃO SIZINO SEBASTIÃO JÚNIOR,
contra o Acórdão proferido nos autos do Agravo Interno nº 7000545-
7000146-60.2022.7.00.0000
40001348208 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/01/2023 12:42
:: 40001348208 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=754266bb1303b29...
3/10
26.2021.7.00.0000, que, por unanimidade, rejeitou o Agravo Interno interposto, para
manter íntegra a Decisão de inadmissão do Recurso Extraordinário, de 1º/7/2021
(evento 8 do Recurso Extraordinário nº 7000205-82.2021.7.00.0000).
O Acórdão restou assim ementado, in verbis:
“EMENTA: AGRAVO INTERNO QUE REITERA PEDIDO CONTRÁRIO ÀS TESES
FIRMADAS PELO STF NO TOCANTE À REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Pretensão defensiva de que a Decisão monocrática do Presidente desta Corte
Castrense, que inadmitiu o Recurso Extraordinário com base no art. 1.030, inciso I,
alínea "a", do CPC, e do art. 6º, inciso IV, do RISTM, seja revista pelo Plenário.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 660, já decidiu que a questão da
ofensa ao princípio do devido processo legal tem natureza infraconstitucional, e a
ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral.
Tem-se, portanto, conforme entendeu o Excelso Pretório, que, se existente afronta à
Constituição, esta seria apenas reflexa e indireta, não autorizando a utilização do
Apelo Extremo.
Ademais, não obstante a tentativa da Defesa, com o emprego da técnica da
distinção (distinguish), a hipótese apresentada se subsome perfeitamente aos
precedentes citados, de modo a não justificar a reforma da Decisão monocrática
proferida pelo Presidente deste Tribunal. Agravo Interno rejeitado. Unânime.”
Intimado, o Embargante protocolou o presente Recurso em 8/3/2022
(evento 1).
Em suas razões, a Defesa afirma, in verbis:
“[...] Concessa vênia, o acórdão embargado não se manifestou, ou sequer apontou,
os motivos porque os três fatos que distinguem (distinguish) não se aplicam à
espécie. A ampla análise e pleno resolvimento dos distinguish apontados são
fundamentais para a compreensão do porquê o óbice do Tema nº 660/STF não se
aplica ao presente caso, merecendo o recurso extraordinário interposto ser
conhecido e remetido ao Pretório Excelso.
Os elementos de distinção do presente caso podem ser objetivamente
enunciadas em correlação à direta violação constitucional ao Art. 5º, caput e
incisos LIV e LV da Constituição da República:
Não observância do devido processo legal e ofensa ao Art. 5º da Constituição da
República em razão da não submissão à deliberação do Conselho Especial de
Justiça para o Exército de requerimento oral de defesa.
7000146-60.2022.7.00.0000
40001348208 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/01/2023 12:42
:: 40001348208 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=754266bb1303b29...
4/10
Não observância do devido processo legal e ofensa ao Art. 5º da Constituição da
República por excesso de acusação que inviabiliza o exercício da garantia
constitucional da ampla defesa e do contraditório em sua dupla acepção, causando
confusão e incerteza quanto à imputação de peculato desvio ou de peculato
apropriação.
Não observância do devido processo legal e ofensa ao Art. 5º da Constituição da
República por absoluta impossibilidade jurídica da pretensão condenatória e
atipicidade da conduta, uma vez que restou reconhecido que os embargantes
executaram suas atribuições funcionais de realizar pagamento de verbas
remuneratórias.”
No ponto que interessa, requer:
“[...]
4 – Roga-se, por tais fundamentos, pela correção das omissões e obscuridades
apontadas, analisando-se as distinções (distinguish) que afastam a incidência, na
espécie, do Tema nº 600/STF e reclamam o reconhecimento do recurso
extraordinário interposto.
5 – Por tais razões, requer-se o recebimento e acolhimento destes embargos de
declaração para corrigir as omissões e obscuridades constantes do acórdão
embargado.”
Em Contrarrazões, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar, por meio
do Subprocurador-Geral Dr. ROBERTO COUTINHO, manifestou-se pelo não
conhecimento dos Embargos de Declaração nº 7000146-60.2022.7.00.0000, por
inexistirem omissões ou obscuridades a serem sanadas, asseverando que o recurso
interposto não passa de uma tentativa de rediscutir a matéria e: “forjar um
prequestionamento”. Elucida:
“[...] Assim, opina esta PGJM pelo não conhecimento dos presentes Embargos,
negando-se-lhes seguimento, posto que manifestamente incabíveis, por inexistência
da alegada omissão ou de obscuridade.
No mérito, se a tanto chegar, o que não cremos, pela sua rejeição, mantendo-se
íntegro o acórdão vergastado, por seus próprios fundamentos jurídicos.”
É o Relatório.
VOTO
A Defesa opôs Embargos declaração contra o Acórdão desta Corte
proferido nos autos do Agravo Interno nº 7000545-26.2021.7.00.0000, com o
objetivo de sanar supostas omissões e obscuridades.
7000146-60.2022.7.00.0000
40001348208 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/01/2023 12:42
:: 40001348208 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=754266bb1303b29...
5/10
O Recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade.
PRELIMINAR DA PGJM DE NÃO CONHECIMENTO
Em sede preliminar, a PGJM postula o não conhecimento dos
presentes Embargos de Declaração, pela ausência de omissão ou obscuridade no
acórdão hostilizado.
De fato, os Embargos de Declaração destinam-se a aclarar pontos do
Acórdão recorrido sobre os quais existam ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão.
Não obstante, no caso, nos limites do art. 542 do CPPM c/c o art. 130
do RISTM
1, o Embargante explicita os pontos omissos do Acórdão, de forma que a
questão quanto à efetiva existência dos alegados vícios confunde-se com o próprio
mérito recursal, devendo ser apreciada quando do seu exame, nos termos do § 3º do
artigo 81 do RISTM
2. Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente desta Corte
castrense:
“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM.
PRELIMINAR. MPM. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. PRESENÇA.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. (...). Os embargos de declaração
devem ser conhecidos sempre que, atendidos os demais requisitos de
admissibilidade, o embargante indicar os pontos do acórdão que, em seu entender,
restaram ambíguos, obscuros, contraditórios ou omissos. Preliminar rejeitada por
unanimidade. (...)” (ED nº 7000752-25.2021.7.00.0000. Rel. Min. Alte Esq
LEONARDO PUNTEL. Julgamento: 10/03/2022).
Diante do exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento arguida
pela PGJM.
MÉRITO
No mérito, contudo, não assiste razão ao Embargante.
A matéria objeto dos presentes Embargos Declaratórios consubstancia
as teses defensivas desde o Recurso Extraordinário, e já foi examinada no bojo do
Recurso Extraordinário nº 7000205-82.2021.7.00.0000.
Não obstante o denodado empenho dos Embargantes, seus argumentos
não são hábeis a demonstrar as alegadas imperfeições no Acórdão combatido.
Nas razões dos Embargos, a tese defensiva restringiu-se à violação do
princípio do devido processo legal, contudo, nos argumentos de sustentação
apresentados, afirma a insuficiência de fundamentação na decisão recorrida, de
7000146-60.2022.7.00.0000
40001348208 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/01/2023 12:42
:: 40001348208 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=754266bb1303b29...
6/10
forma a renovar a discussão enfrentada no Apelo Extremo.
Os Embargos não comportam maiores questionamentos, pois a matéria
foi objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal que, expressamente,
assentou não existir repercussão geral nas alegações que tratam de suposta violação
da garantia citada, conforme o mencionado Tema nº 660, cujo teor reproduzo, in
verbis:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação
aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do
devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da
adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão
geral.” (ARE 748371 RG, Relator: Min. GILMAR MENDES, julgado em
06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-
08-2013) (sem grifos no original.)
Nota-se que a ilustre Defesa, com o escopo de busca sanar supostas
omissões e contradições, rediscute a matéria que lhe foi desfavorável, buscando
efeito modificativo em nova decisão. Tanto que alude novamente a hipóteses já
apresentadas e exaustivamente enfrentadas no curso da instrução criminal. Todavia,
sabe-se que a oposição de Embargos Declaratórios com objetivos meramente
infringentes não se releva cabível.
Nesse sentido, assentou-se nas jurisprudências do Excelso Pretório e
dos Tribunais Superiores o entendimento segundo o qual não se acolhem os
Aclaratórios quando a parte os utiliza para rediscutir a matéria ventilada no
Acórdão recorrido. A propósito, cito os seguintes precedentes:
“Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (...). II – A parte embargante busca tão
somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não
constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo
possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que
não ocorre no caso em questão. III – Embargos de declaração rejeitados.” (STF. 2ª
Turma. ED no Ag.Reg. no RE com Agravo nº 1.246.033/SP. Rel. Min. Ricardo
Lewandowski. Julgamento: 27/4/2020).
“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (...). II - Os Embargos de
Declaração não caracterizam via adequada para a rediscussão de temas já
exaustivamente tratados no Decisum impugnado. O mero inconformismo com os
fundamentos adotados pela Corte não configura omissão ou contradição, devendo
ser rejeitados os aclaratórios opostos com tal finalidade. III - Embargos
Declaratórios conhecidos em parte e, nessa extensão, rejeitados.” (STM. ED nº
7000117-15.2019.7.00.0000. Rel. Min. Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz.
Julgamento: 25/04/2019).
O Acórdão recorrido tratou, de forma suficientemente fundamentada, a
matéria trazida pela Defesa, merecendo destaque os seguintes trechos do Acórdão
Embargado:
7000146-60.2022.7.00.0000
40001348208 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/01/2023 12:42
:: 40001348208 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=754266bb1303b29...
7/10
“[...] Como se verifica, o STF decidiu que não há repercussão geral quanto à
matéria relativa ao reconhecimento do princípio do devido processo legal for
necessária a apreciação de normas infraconstitucionais.
Nesse diapasão, a Suprema Corte, quando da análise do Tema 424 do Sistema de
Repercussão Geral, fixou a tese de que ‘(...) A questão do indeferimento de
produção de provas no âmbito de processo judicial tem natureza
infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão
geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen
Gracie, DJe 13/03/2009. (...)’. (Grifo nosso)
A questão suscitada no Recurso Extraordinário que deu origem ao Tema 424 versa
sobre suposta violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório nos casos
de indeferimentos, pelo juiz, dos pedidos de produção de provas requeridos no
âmbito do processo judicial". Ora, o caso trazido à análise por Esta Corte trata
exatamente sobre pedido de produção de prova requerido no âmbito do processo
judicial, qual seja, realização de prova pericial, que inclusive já foi analisada em
segunda instância.
Ademais, cumpre destacar, a respeito do pedido da Defesa e do respectivo
indeferimento da prova pericial, a questão esbarra na análise de interpretação de
norma infraconstitucional (art. 315, parágrafo único, do CPPM).
(...)
Com efeito, para verificar o acerto ou o desacerto das Decisões proferidas, o
Supremo Tribunal Federal teria de apreciar o acerto da interpretação dada pela
primeira e segunda instância desta Justiça Castrense a partir da análise da norma
constante no art. 315, parágrafo único do CPPM. Tal hipótese corresponde,
exatamente, ao óbice do precedente citado, no qual não se verifica a repercussão
geral, conforme decidido por aquela Corte Suprema no Tema 660.
Outrossim, o Excelso Pretório, ao julgar a Tese 660, já assentou que "(...) A questão
da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo
legal e dos limites à coisa julgada tem natureza infraconstitucional, e a ela se
atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente
fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009 (...)".
(Destaquei trechos)
Nesse sentido, não obstante a tentativa da Defesa, com o emprego da técnica da
distinção (distinguish), de afastar os Temas 660 e 424 de Repercussão Geral para
questões de Direito Penal, a hipótese apresentada se subsome perfeitamente aos
precedentes citados, de modo a não justificar a reforma da Decisão monocrática
proferida pelo Presidente deste Tribunal.” (Grifos no original).
Ressalte-se, ademais, conforme dito alhures, que o órgão julgador não
está obrigado a se manifestar absolutamente acerca de todas as teses ou alegações
trazidas pela parte, de modo que apenas aquelas realmente necessárias ao deslinde
da controvérsia devem ser ressaltadas e merecem atenção.
7000146-60.2022.7.00.0000
40001348208 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/01/2023 12:42
:: 40001348208 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=754266bb1303b29...
8/10
Cabe aqui registar a orientação dos tribunais pátrios no sentido de que
o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos
pelas partes, mas sim aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada na Decisão
recorrida. Nesse sentido, confira-se:
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. (...). VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. (...).
DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
(...)
5. O artigo 93, IX, da Constituição Federal resta incólume quando o Tribunal de
origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a
questão posta nos autos, máxime o magistrado não estar obrigado a rebater, um a
um, os argumentos trazidos pela parte, quando já tiver fundamentado sua decisão
de maneira suficiente e fornecido a prestação jurisdicional nos limites da lide
proposta. Precedentes (...). 7. Agravo Regimental desprovido.” (STF – 1ª Turma.
Ag. Reg no Agravo de Instrumento nº 855.982/AL. Rel. Min. Luiz Fux. Julgamento:
18/9/2012). (Grifo na transcrição.)
Nesse sentido, segue julgado em caso análogo deste Tribunal militar,
in verbis:

“EMENTA: SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO
DA
CAUSA.
INEXISTÊNCIA
DE
DEFEITOS.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS ARGUMENTOS.
IMPRESCINDIBILIDADE DE APONTAMENTO DE VÍCIOS NO ÚLTIMO
ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO PROTELATÓRIO. AUTORIZAÇÃO DO
IMEDIATO CUMPRIMENTO DO ACÓRDÃO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO
UNÂNIME.
Os Embargos de Declaração visam aperfeiçoar a prestação jurisdicional com o
esclarecimento e a eventual emenda das decisões judiciais que acaso ostentem
vícios de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade, ex vi do art. 542 do
CPPM. É admissível, outrossim, para correção de eventuais erros materiais, nos
moldes do art. 1.022, inciso III, do CPC.
As razões de decidir do Acórdão objurgado, contudo, foram suficientes para afastar
as pretensões dos recorrentes, inexistindo erro material, omissão, ambiguidade,
contradição ou obscuridade. A orientação dos Tribunais Superiores, mesmo após o
advento do novo CPC, é no sentido de que o magistrado não está obrigado a
enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes, mas somente aqueles
capazes de infirmar a conclusão adotada. As hipóteses suscetíveis de insurgência
em segundo embargos de declaração são somente as extraídas da última decisão
recorrida, e não do acórdão que julgou os primeiros. A mera repetição de outros
recursos já interpostos autoriza o imediato cumprimento do decisum, independente
da publicação do acórdão ou da interposição de novas irresignações. Declaratórios
não conhecidos. Decisão unânime.” (Superior Tribunal Militar. nº 7001029-
7000146-60.2022.7.00.0000
40001348208 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/01/2023 12:42
:: 40001348208 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=754266bb1303b29...
9/10
46.2018.7.00.0000. Relato r(a): Ministro(a) MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA
ROCHA.
Data
de
Julgamento:
18/06/2019,
Data
de
Publicação:13/08/2019) (Grifos nossos.)
Também o Subprocurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Roberto
Coutinho, em Parecer anexado aos autos, deixa claro que o STM enfrentou todos os
questionamentos defensivos, e o simples fato de serem dissonantes aos interesses do
Recorrente, não implica em distinguish, mas mero inconformismo da parte com o
resultado do julgado que assim, não vislumbrando outra opção recursal, opôs os
presentes Embargos Declaratórios.
Dessa foram, não tendo sido caracterizadas as alegadas omissões ou
obscuridades, não devem ser acolhidos os Aclaratórios.
Ademais, somente para argumentar, os Embargantes trazem a
tentativa, nos presentes Embargos de Declaração, de demonstrar que a tese firmada
pelo STF no precedente citado não se aplica ao presente feito (distinguishing),
alegando que o Tema 660, citado na Decisão recorrida, não se relaciona, neste caso,
com os fatos e direitos elencados no processo.
Todavia, foi acertada a Decisão combatida ao negar seguimento ao
Recurso Extraordinário, tendo em vista o adequado enquadramento da questão
debatida àquela descrita no representativo da controvérsia (Tema 660). Isso porque o
STF possui vários julgados em que o referido entendimento foi aplicado a
processos criminais, como se vê, in verbis:
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e
Processual Penal. Possibilidade de posse e de venda de arma de fogo e de
munição de uso restrito. Aplicação do princípio da consunção. Violação dos
princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional.
Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1.Ausência
de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do
contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo
legal (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de
1º/8/13). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria
infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos
autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido. (ARE 1267434 AgR,
Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 22/06/2020,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-207 DIVULG 19-08-2020 PUBLIC 20-08-2020)”
(Grifos Nossos.)
Na Decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário restaram
consignados os motivos que não permitiam a subida da irresignação ao Supremo
Tribunal Federal, por declaração explícita daquela Corte de que a matéria não
comportava repercussão geral.
7000146-60.2022.7.00.0000
40001348208 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/01/2023 12:42
:: 40001348208 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=754266bb1303b2...
10/10
Dessa forma, sob nenhum aspecto merecem ser acolhidos os
Aclaratórios.
Diante do exposto, conheço e rejeito os Embargos de Declaração
opostos, para manter inalterada a Decisão hostilizada, declarando-os meramente
protelatórios.
É o Voto.
Documento eletrônico assinado por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001348208v3 e do código CRC ad15e72e.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Data e Hora: 21/12/2022, às 16:53:26
1. Art. 130. Os Embargos de Declaração serão opostos no prazo de cinco dias, por petição eletrônica, nos
autos principais, ficando disponíveis ao relator do acórdão embargado, que somente os admitirá se a petição
indicar pontos em que o acórdão seja ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.
2. Art. 81. As questões preliminares serão julgadas antes do mérito, deste não se conhecendo se incompatível
com as decisões daquelas.[...]§ 3º Quando a preliminar confundir-se com o mérito, não deverá ser conhecida e
será apreciada quando do exame do mérito.
7000146-60.2022.7.00.0000
40001348208 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR